Tribunal: TCU
Processo: 017.045/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Convênio 807151/2005, cujo objeto era o apoio financeiro para o desenvolvimento de ações com vistas ao aperfeiçoamento da qualidade do ensino e melhor atendimento aos alunos da educação básica do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Ozeas Azevedo Machado, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Convênio 807151/2005, cujo objeto era o apoio financeiro para o desenvolvimento de ações com vistas ao aperfeiçoamento da qualidade do ensino e melhor atendimento aos alunos da educação básica do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Ozeas Azevedo Machado, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Ozeas Azevedo Machado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "b", e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento do débito de R$ 59.729,67 (cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 27/1/2006 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.